Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-51.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRAZO PARA CONSERTO DO VEÍCULO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Alega o recorrente que a relação jurídica é de natureza consumerista e que devem ser aplicadas ao caso as normas previstas no art. 757 e seguintes do Código Civil. Afirma que houve demora excessiva no conserto do veículo, superior a sessenta dias, o que é suficiente para fundamentar o pedido de indenização por danos morais. Narra que a retenção do veículo gerou lucros cessantes, uma vez que trabalha como motorista de aplicativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve vício na prestação dos serviços com a demora excessiva para a realização dos reparos ao veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que a associação sem fins lucrativos presta serviço com nítidas características do contrato de seguro, sendo abrangida pelo conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (Precedentes: Acórdão 1382601 e Acórdão 1791339).
5. Conforme inteligência do art. 757 do CC, mediante o recebimento do prêmio, transferem-se ao segurador as consequências econômicas do risco, caso este venha a se materializar em um sinistro. Desta forma, é lícita a exclusão de determinados riscos, bem como a imposição de prazos para a restauração do veículo.
6. O art. 77, parágrafo único, do Regimento Interno (ID 74002967 - Pág. 31) da Cooperativa de Proteção Patrimonial Protegeauto prevê de forma clara o prazo de noventa dias para a realização de reparos após a apresentação dos documentos requeridos pela associação.
7. No caso, a apresentação dos documentos necessários e a consequente liberação do conserto ocorreu em 29/10/2024 e o veículo foi entregue em 22/01/2025, dentro do prazo de noventa dias estabelecido em contrato. Dessa forma, não se verifica demora excessiva capaz de constituir ato ilícito, mas prestação do serviço dentro do prazo convencionado.
8. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 757.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1382601, 07076925720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1791339, 07352908820228070003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.